Tribunal: TJDFT
Processo: 0753523-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753523-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. AGRAVADO: BSF TRANSPORTES E LOCACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CPX DISTRIBUIDORA S.A, tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da execução de título extrajudicial no 0717172-12.2023.8.07.0009, no qual se indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação para a residência da parte executada. No entanto, verifico equívoco na autuação do recurso, em que consta como agravante ITR COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS S/A que não é parte nos autos de origem. À nobre Secretaria da Turma para que retifique a autuação para constar como agravante CPX DISTRIBUIDORA S/A, conforme recurso interposto no ID 67326283. Após, intimem-se o agravante, por meio do advogado Dr. André Eduardo Bravo, OAB/PR 61.516, para comprovar o recolhimento das custas, vez que o documento de ID 67499681 também não se refere aos presentes autos. Caso não tenha sido realizado o preparo tempestivo, deverá o recorrente proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo de 05 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as providências, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator